Tribunal: STF
Processo: ARE 1334178
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado, em face de acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de retomada das atividades de salão de beleza no curso da quarentena Possibilidade Matéria regulada pela Lei Federal nº 13.979/20 e Decreto Federal nº 10.282/20, com as alterações do Decreto nº 10.344/20 Princípio da hierarquia das normas Sentença que concedeu parcialmente a segurança mantida Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.



    O recorrente, em suas razões, alega contrariedade às normas contidas nos arts. 23, II, 24, XII, 25, § 1º, 60, § 4º, I, 196 e 198, da Constituição Federal.



    Sustenta, ademais, a “[...] competência de ente Municipal na presente situação de calamidade pública causada pela Covid-19 para impor, mediante decreto municipal, a proibição de abertura da atividade salões de beleza e barbearia, sendo constitucional/legal o ato normativo municipal”. 



    Aduz, ainda, que “[…] na compreensão conforme à Constituição da Lei 13.979/2020, a decisão recorrida contraria os dispositivos da Constituição referentes às competências constitucionais dos entes federativos e a cláusula pétrea da forma federativa do Estado”. 



    Ao final, “[…] requer que que este recurso seja recebido no seu efeito suspensivo e que ao final seja provido, o que possibilitará ao ente municipal adotar medidas de combate à pandemia”. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem se baseou na análise de legislação infraconstitucional ao concluir que as normas municipal e estadual que determinam a suspensão das atividades de salão de beleza durante a quarentena não têm eficácia, porquanto contrapõem o teor da legislação federal de regência (lei e decretos). 



    A toda evidência, tal circunstância faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, daí incidindo o enunciado 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ilustra essa orientação o seguinte julgado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. MEDIDAS SANITÁRIAS RESTRITIVAS. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (ARE 1.319.460, ministra Rosa Weber)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator